Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726925-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AVELINA PEREIRA NEVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor dos aclaratórios de ID 79050430, bem como à luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se já houve o pagamento administrativo do “[...] valor de R$ 1.129,45 pagos a título de GADLR e R$ 1.013,37 referente a REPRESENT.FUNCAO C/VINCULO em março de 2024, como ressaltado pela petição do ID 72529818", nos termos indicados pelo embargante, a fim de evitar duplicidade, conforme o princípio da boa-fé. Brasília, 07 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora